Tribunal: TJES
Processo: 5001611-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001611-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA DOS SANTOS ADRIANI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001611-27.2022.8.08.0035

Recorrente:
BANCO SAFRA S A

Recorrido:
MARIA DOS SANTOS ADRIANI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49 CDC. CONSUMIDORA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL, QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ACREDITANDO QUE A ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO HAVIA SIDO CONCLUÍDA. APÓS DIVERSAS TENTATIVAS, CONSIDEROU QUE O EMPRÉSTIMO NÃO HAVIA SIDO EFETIVADO E PEDIU CANCELAMENTO IMEDIATAMENTE APÓS CONTRATAÇÃO, AO SEU VER, FALHA. TODAVIA, O NEGÓCIO FOI CONCLUÍDO E OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INICIARAM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NO CUMPRIMENTO AO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RECORRENTE NÃO APRESENTOU FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS ILEGAIS DEVIDA NO EM DOBRO. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)